Tribunal: STF
Processo: RHC 94355
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Decisão devidamente fundamentada. 3. Correção do quantum da atenuante obrigatória. Compensação: atenuante e continuidade delitiva. Impossibilidade. Parâmetros respeitados. 4. Regime inicial semiaberto. Inviabilidade. Paciente que não preenche todos os requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.